Tribunal: TJDFT
Processo: 0753343-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753343-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO VIEIRA BARBOSA IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Bruno Nascimento Carvalho, em favor de Fábio Vieira Barbosa, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0720315-20.2020.8.07.0007 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/12/2020, diante da suposta prática dos crimes previstos no artigo 148, § 1o, inciso I, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006. Em audiência de custódia, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Neste habeas corpus, a Defesa sustenta a falta de fundamentação da decisão impugnada, por estar baseada na gravidade abstrata do delito, e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Salienta que a manutenção da prisão cautelar do paciente viola o princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Informa que o paciente nunca agrediu fisicamente a vítima e que, na verdade, teve um surto psicótico, decorrente do uso de cocaína no dia dos fatos, de modo que sua liberdade não representa risco para a ordem pública e nem para a integridade da vítima. Alega que o caso dos autos cuida de problema de saúde pública, uma vez que o paciente faz tratamento contra as drogas, não sendo a hipótese de prisão preventiva. Anota que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como comerciante, além de ser o único provedor da casa, de que dependem esposa e três filhos menores. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar. O pedido de liminar foi apreciado e indeferido pela eminente Desembargadora Sandra de Santis, no plantão judicial do recesso forense (ID 22398548). Na mesma oportunidade foram requeridas as informações e o posterior envio dos autos ao Ministério Público. As informações foram prestadas em 22/01/2021 (ID 22690131). A douta autoridade impetrada informou que nos autos do Inquérito Policial no 0720315-20.2020.8.07.0007 o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo NAC e que o Juízo a quo deferiu medidas protetivas de proibição de aproximação e contato, de separação de corpos e suspensão de visitas aos dependentes menores nos autos da MPU no 0720313-50.2020.8.07.0007. Ademais, noticiou que o feito está com vistas ao Ministério Público e colocou-se à disposição para informações complementares, caso necessárias. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, que oficiou pela denegação da ordem (ID 22761634). Com a conclusão dos autos a esta relatoria, foi realizada consulta processual aos autos na origem, sendo observado que a vítima entrou em contato telefônico com a Promotoria de Justiça de Taguatinga em 15/01/2021 e, conforme Termo de Declarações juntado ao inquérito policial no 0720315-20.2020.8.07.0007 sob o ID 81361245, requereu a revogação das medidas protetivas de urgência. Diante do referido Termo de Declarações da vítima, a douta Promotora de Justiça requereu, em 18/01/2021, a sua juntada e nova vista (ID 81360494). Em razão da superveniente alteração da situação fático-jurídica que envolve o caso em exame e que repercute na análise deste habeas corpus, foram solicitadas informações complementares à autoridade impetrada acerca da decisão sobre o pedido da vítima, para evitar a indevida supressão de instância (ID 22774446). As informações complementares foram prestadas, com o envio de decisão que, em 19/02/2021, revogou a prisão preventiva do paciente e as medidas protetivas deferidas em favor da vítima (ID 23803924 e ID 23803925, p. 2/3). É o relatório. Conforme informações complementares, a autoridade impetrada proferiu decisão, em 19/02/2021, revogando a prisão preventiva do paciente e as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, com a expedição de alvará de soltura em seu favor (ID 23803925, p. 2/3). Dessa forma, não mais havendo interesse processual no presente writ em razão da perda de seu objeto, tendo em vista a colocação do paciente em liberdade, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador